Tribunal: STF
Processo: ADI 1020
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   AÇÃO  DIRETA.   MEDIDA  LIMINAR.
IMUNIDADES. EXTENSAO AOS GOVERNADORES DE ESTADO. RESPONSABILIDADE POR
ATOS  ESTRANHOS AS  FUNÇÕES. PRISÃO  ANTES DA  SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INFRAÇÕES COMUNS.
          No  julgamento da medida liminar na ADI n. 978, o Plenário,
por  unanimidade,  reconheceu que  a  imunidade a  atos  estranhos ao
exercício  das  funções,   prevista  em  relação   ao  Presidente  da
Republica, não podia, em princípio, ser estendida aos Governadores de
Estado.
          Na  mesma   ocasiao,  por  maioria   de  votos,  considerou
igualmente  relevante a alegação de inconstitucionalidade na extensão
da imunidade relativa a prisão antes da sentença condenatória.
          O  precedente, inteiramente  aplicavel a espécie, autoriza,
assim, a concessão da medida liminar.